Tribunal: TJES
Processo: 5008684-88.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008684-88.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO MESQUITA

APELADO: KATIA COELHO TRAVAGLIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO. JUNTADA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS.

1. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2. Em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAURÍCIO MESQUITA
em face do v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 5008684-88.2023.8.08.0011, no qual esta Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

O v. acórdão entendeu que parte significativa das alegações do apelante não guardava pertinência com a sentença recorrida, pois esta se limitava a reproduzir fundamentos já constantes do processo originário, configurando violação ao princípio da dialeticidade. Quanto ao ponto remanescente – especificamente a condenação em custas e honorários advocatícios –, o acórdão julgou improcedente o pedido, ao reconhecer que a parte apelada não deu causa à instauração do incidente processual, tendo apenas buscado legitimamente a satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado.

O embargante sustenta, nos aclaratórios (id. 12602743), a existência de omissões relevantes que comprometeriam a prestação jurisdicional. Alega, inicialmente, que o acórdão deixou de enfrentar a conduta da parte embargada, que teria optado por propor execução de título extrajudicial, em detrimento do cumprimento de sentença, movimentando indevidamente a máquina judiciária e gerando os embargos à execução.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a ilegalidade da conversão de ritos determinada
ex officio
pelo juízo a quo, apontando violação aos arts. 2º e 513, §1º do CPC, bem como que houve cerceamento de defesa, pela ausência de juntada integral dos autos físicos do processo de conhecimento, contrariando o Ato Normativo nº 049/2022 do TJES.

Acrescenta que o v. acórdão não teria se manifestado sobre a ausência de citação válida na ação originária, cuja revelia fora decretada, e sobre a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V do Código Civil. Ao final, requer o suprimento das omissões apontadas, para fins de prequestionamento, e eventual reforma parcial do julgado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008684-88.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO MESQUITA

APELADO: KATIA COELHO TRAVAGLIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAURÍCIO MESQUITA
em face do v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 5008684-88.2023.8.08.0011, no qual esta Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

O v. acórdão entendeu que parte significativa das alegações do apelante não guardava pertinência com a sentença recorrida, pois esta se limitava a reproduzir fundamentos já constantes do processo originário, configurando violação ao princípio da dialeticidade. Quanto ao ponto remanescente – especificamente a condenação em custas e honorários advocatícios –, o acórdão julgou improcedente o pedido, ao reconhecer que a parte apelada não deu causa à instauração do incidente processual, tendo apenas buscado legitimamente a satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado.

O embargante sustenta, nos aclaratórios (id. 12602743), a existência de omissões relevantes que comprometeriam a prestação jurisdicional. Alega, inicialmente, que o acórdão deixou de enfrentar a conduta da parte embargada, que teria optado por propor execução de título extrajudicial, em detrimento do cumprimento de sentença, movimentando indevidamente a máquina judiciária e gerando os embargos à execução.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a ilegalidade da conversão de ritos determinada
ex officio
pelo juízo a quo, apontando violação aos arts. 2º e 513, §1º do CPC, bem como que houve cerceamento de defesa, pela ausência de juntada integral dos autos físicos do processo de conhecimento, contrariando o Ato Normativo nº 049/2022 do TJES.

Acrescenta que o v. acórdão não teria se manifestado sobre a ausência de citação válida na ação originária, cuja revelia fora decretada, e sobre a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V do Código Civil. Ao final, requer o suprimento das omissões apontadas, para fins de prequestionamento, e eventual reforma parcial do julgado.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Analisando os autos, não se verifica, na decisão embargada, qualquer omissão relevante ou vício apto a justificar a sua modificação.

Quanto à suposta omissão sobre a responsabilidade da parte apelada em arcar com as custas e honorários processuais, é importante destacar que o acórdão foi claro ao fundamentar a aplicação do princípio da causalidade, reconhecendo que a apelada não deu causa ao incidente, pois agiu legitimamente ao propor a medida com base em título judicial exequível. Consta expressamente no voto que “
a apelada não deu causa ao presente incidente, pois atuou legitimamente ao buscar a satisfação de crédito reconhecido por título judicial transitado em julgado
”, sendo este trecho suficientemente elucidativo quanto à razão da rejeição do pedido. Eventuais discordâncias quanto à conclusão adotada não caracterizam omissão.

No tocante à conversão do rito, também não há vício. O acórdão foi expresso ao apontar que essa conversão foi realizada no processo principal, cuja decisão foi reproduzida na sentença ora atacada, sendo, por isso, incabível sua rediscussão em sede de embargos à execução, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Esse argumento foi enfrentado de forma clara e fundamentada, não se tratando de ponto ignorado, mas sim objeto de análise e rejeição.

Quanto à ausência de juntada dos autos físicos do processo de conhecimento, o acórdão reconheceu a alegação e expressamente a rejeitou, sob o fundamento de inexistência de prova de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, bem como de ausência de diligência eficaz por parte do embargante para obtenção de tais documentos. O voto assentou que “
não foi demonstrado, de maneira concreta, qualquer efetivo prejuízo suportado pelo embargante [...] não havendo prova de que o apelante tenha diligenciado para obter cópias dos autos arquivados
”, o que configura enfrentamento suficiente da tese defensiva.

No que diz respeito à alegação de ausência de citação válida na ação originária, igualmente não se constata omissão. A decisão embargada rejeitou o conhecimento de todas as matérias que deveriam ter sido arguidas nos autos do processo principal, entre elas a validade do título executivo. Essa linha argumentativa está coerente e suficientemente explícita no voto, sendo desnecessário o reexame tópico a tópico dos fundamentos da apelação.

Por fim, no que tange à prescrição, o voto destacou que a sentença impugnada aplicou corretamente o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, em consonância com a jurisprudência do Tribunal, afastando a tese de prescrição trienal. Há, portanto, manifestação expressa e fundamentada sobre o tema, o que afasta a alegação de omissão.

Dessa forma, todos os pontos suscitados foram efetivamente enfrentados pelo acórdão, ainda que de forma sucinta ou mediante remissão ao conteúdo do processo principal. Não se exige que o julgador responda individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de forma suficiente as razões do seu convencimento, o que foi devidamente observado no caso em exame.

Vale destacar, por derradeiro, que em conformidade com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)